Tribunal: CARF
Processo: 12448.904588/2018-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.904588/2018-30
RESOLUÇÃO
1402-001.893 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SISTEMA ELITE DE ENSINO S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento do
recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ

1. Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada nos autos da
Declaração de Compensação no 13568.80344.250515.1.3.04-1136, transmitida em 25/05/2015
que indica como crédito o pagamento indevido ou a maior de CSLL – código 2484, ocorrido em
30/04/2014, no montante de R$ 123.348,76 (crédito original na data de transmissão), referente ao
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.893 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904588/2018-30
2
período de apuração 31/03/2014, sendo este o valor total do DARF (Documento de Arrecadação
de Receitas Federais).
2. O Despacho Decisório – DD não reconheceu o pleito da interessada, eis que, o
crédito informado correspondeu ao valor necessário para compensação dos débitos declarados,
conforme se vê da fundamentação abaixo:

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE:

3. Devidamente cientificada do despacho decisório em 12/04/2018, fls. 10080, a
contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade, em 14/05/2018, fls. 1190/1204,
acompanhado dos documentos comprobatórios, onde, aduz sinteticamente que:
3.1. Realizou recolhimentos totais no ano de 2014, a título de “CSLL-estimativa”,
que somaram R$ 563.634,70 (Doc. 06), sendo que os pagamentos realizados nos meses de março
a maio não foram considerados na composição de um eventual SNCSLL apurado no exercício de
2015, tal como evidencia a mesma ECF do período (Doc. 05).
3.2. Destarte, que o débito de CSLL (Lucro Real) do exercício de 2015/2014 (R$
70.202,08) foi integral e suficientemente quitado com os recolhimentos realizados pela a título de
“CSLL-estimativa” no mês de Janeiro/2014 (R$ 215.384,78) assim os pagamentos realizados nos
meses de março, abril e maio do mesmo são passíveis, portanto, de compensação na forma da
Súmula CARF no 84, a qual cita.

3.3. Retificou as DCTFs do período, reduzindo a “zero” os valores de
“CSLLestimativa” em razão do levantamento de balancetes de redução/suspensão, que traz em
anexo. Por decorrência disto, apurou créditos de “pagamento indevido” de CSLL naquelas
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.893 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904588/2018-30
3
competências, nos valores de R$ 123.348,74 (março), R$ 100.891,30 (abril) e R$ 73.882,64 (maio),
que se mostravam passíveis de compensação com outros tributos administrados pela RFB, na
forma autorizada pela IN no 1717/2017.
3.4. Destarte, em prestígio ao princípio da Verdade Material, e em observância
necessária às informações prestadas na ECF do período, em confrontação aos recolhimentos
comprovadamente realizados no ano-calendário de 2014, requer pelo reconhecimento do crédito
líquido e certo reclamado, seja a título de “pagamento indevido” ou de SNCSLL, o que conduzirá a
homologação da compensação.
Em sessão de 5 de dezembro de 2022 (e-fls. 10.086) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 30/04/2014
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
Não demonstrado, pelo interessado, que foi erroneamente preenchida a DCTF
que serviu de base à decisão pela não homologação da compensação, deve ser
mantido o Despacho Decisório proferido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário, no qual expõe os fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1634/2023 (Regimento Interno do
CARF).
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.893 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904588/2018-30
4
Diante de tudo o que consta nos autos, verifico que a empresa cometeu o equívoco
de tratar parcelas de composição do cálculo do saldo negativo, ou seja, recolhimento de
estimativas, como créditos de pagamento indevido, o que levou à transmissão de algumas
DCOMPs de pagamento indevido ou a maior, as quais foram todas indeferidas.
Trata-se de erro tão comum em processos julgados neste Conselho que até
provocou a edição da súmula CARF 1751
O parágrafo 8 do Recurso Voluntário demonstra graficamente a confusão conceitual
da tese de defesa da recorrente:

A defesa esclarece (E-fls. 706) que há outro processo administrativo que tratou do
crédito de Saldo Negativo de IRPJ:
“3. Ao final do exercício, a Recorrente apurou um valor definitivo de IRPJ a pagar
de R$ 173.071,29, e, diante disto, embora tenha incorrido em erro no
preenchimento da ECF ao deixar de informar os valores de “IRPJ-estimativa” que
havia recolhido em janeiro daquele ano, apurou um crédito de Saldo Negativo de
IRPJ no valor de R$ 351.513,00, o qual foi objeto de declaração de compensação
(que originou o processo de crédito no 12448.900424/2018-33).” Grifei
O PAF 12448.900424/2018-33 encontra-se arquivado após julgamento pela DRJ. Este
processo originou-se após a recorrente ter transmitido DCOMP de saldo negativo de IRPJ no valor de R$
425.266,09, o qual foi objeto de despacho decisório denegatório do crédito em vista do fato de que “de
acordo com as informações prestadas no documento acima identificado, constatou-se que não foi apurado

1 Súmula CARF no 175
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a natureza de saldo
negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho decisório de não homologação, que
errou ao preencher a Declaração de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido
ou a maior de estimativa integrante daquele saldo negativo

Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.893 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904588/2018-30
5
saldo negativo, uma vez que, na Escrituração Contábil Fiscal (ECF), correspondente ao período de apuração
do crédito informado no PER/DCOMP, consta imposto a pagar.”2
A recorrente admitiu naquele processo que por um lapso, deixou de informar na ECF os
valores recolhidos a título de estimativa, o que impediu a apuração de saldo negativo.
Analisando os autos do PAF 12448.900424/2018-333, verifico que a DRJ, ao julgar a
manifestação de inconformidade de recorrente em relação à apuração do saldo negativo de IRPJ, não
considerou o recolhimento aqui analisado no cálculo do tributo:
“Parcelas de composição do crédito – Pagamentos.
O contribuinte informou ter recolhimentos de estimativas em montante suficiente
para liquidar o IRPJ devido e apurar um saldo negativo de R$ 425.266,09.
Os pagamentos de estimativas identificados nos bancos de dados do fisco são os
abaixo discriminados:

Não foi identificado nenhum pagamento sob o código 5993.
A relação dos pagamentos encontra-se em anexo.”
Observe-se que apenas os 4 primeiros recolhimentos foram alocados aos débitos
em DCTF. O recolhimento aqui tratado (R$ 278.253,62) na data da consulta realizada pela relatora
do voto na DRJ, não est6ava alocado à débito.
O voto da relatora prossegue realizando novo cálculo do IRPJ, onde se vê que o
total da antecipações consideradas somam R$ 598.337,38:

Devemos deixar claro que o presente voto não trata de apuração de saldo negativo
de IRPJ, assunto que foi tratado no PAF 12448.900424/2018-33. No entanto, se a apuração

2 E-fls. 23 do PAF 12448-900.424/2018-33.
3 E-fls. 1186 do PAF 12448.900424/2018-33
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.893 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904588/2018-30
6
naquele processo tivesse considerado a totalidade dos valores recolhidos, inclusive por iniciativa
da empresa, o que não ocorreu, o saldo negativo apurado seria bem superior aos R$ 425.266,09
solicitados pela empresa e reconhecidos pela DRJ:
IRPJ devido

173.071,29
estimativas recolhidas
74.584,29
150.000
150.000
150.000
140.635,40
200.000,00
278.253,62
203.229,53
Total dos recolhimentos realizados
1.346.702,84
Saldo negativo (teórico)
1.173.631,55
Trago estes cálculos para consideração neste voto para demonstrar que a
recorrente pretendia efetivamente segregar o crédito de saldo negativo em duas parcelas: saldo
negativo de IRPJ e pagamento indevido de estimativas.
Para tanto, a empresa transmitiu quatro DCOMPs de pagamento indevido ou a
maior vinculando cada uma dos 4 últimos recolhimentos da tabela acima, dos quais o DARF de R$
278.253,62 é objeto destes autos. Com exceção do primeiro PAF da tabela abaixo, os demais estão
sendo julgados nesta sessão de julgamento:
mar/14
140.635,40
Pgto. Indevido
12448.904586/2018-41
mar/14
200.000,00
Pgto. Indevido
12448.904587/2018-95
abr/14
278.253,61
Pgto. Indevido
12448.904588/2018-30
mai/14
203.229,53
Pgto. Indevido
12448.904584/2018-51
Portanto, apesar dos erros materiais na formalização das declarações de
compensação que decorrem da incompreensão dos mecanismos de apuração do IRPJ/CSLL,
entendo que há dúvida razoável quanto à disponibilidade destes recolhimentos que vai além da
simples vinculação dos DARF aos débitos.
Refiro-me ao fato de que as estimativas de CSLL/IRPJ prestam-se exclusivamente
para antecipar o tributo devido ao final do período, o que implica que devem obrigatoriamente ser
computados na apuração.
Como neste caso há fortes indícios que isto não ocorreu, entendo que há
possibilidade de reconhecimento do crédito de pagamento indevido.
No entanto, somente a autoridade preparadora possui os meios para averiguar
estes fatos, de modo que voto pelo retorno dos autos para a RFB, para que responda aos
seguintes quesitos:
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.893 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904588/2018-30
7
1. Esclarecer que o recolhimento tratado nestes autos compôs a apuração do
IRPJ;
2. Verificar se o recolhimento se encontra vinculado a algum débito;
3. Verificar se o recolhimento foi aproveitado em outro processo.

O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto
Rafael Zedral - relator

Fl. 734
DF CARF MF
Original